Tribunal: TJDFT
Processo: 0735456-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0735456-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WELLINGTON RAW REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal interposta por Wellington Raw em face de decisão do 3a Juizado Especial Criminal de Brasília homologatória de transação penal, proferida no ano de 2014. Argumenta que aceitou a proposta de transação penal por receio das consequências do processo. Agora, por meio desta demanda, pretende a retomada do processo, a fim de promover a instrução probatória, com o objetivo de comprovar a sua inocência e de emprestar esta prova para o âmbito do processo administrativo disciplinar. É o breve relato. Conforme abalizada doutrina e jurisprudência, não se admite o ajuizamento de revisão criminal contra sentença homologatória de transação penal, considerando a inexistência de condenação ou de qualquer análise probatória. Nesse sentido, cito precedente do c. STJ: "[...] 2. Incabível o ajuizamento de revisão criminal contra sentença que homologa a transação penal (art. 76 da Lei n.o 9.099/95), já que não existiu condenação ou sequer houve análise de prova. Na verdade, ao se aplicar o instituto da transação penal, não se discute fato típico, ilicitude, culpabilidade ou punibilidade, mas apenas é possibilitada ao autor do fato uma aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa para que não exista o prosseguimento da ação penal, sendo o acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário e impugnável por meio do recurso de apelação. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1107723/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 25/04/2011)". No âmbito das Turmas Recursais, também é esse o entendimento adotado. Confira-se: "REVISÃO CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO PENAL. Não se mostra possível a revisão criminal de sentença homologatória de transação penal, em razão mesmo da sua natureza, tendo em vista o que dispõe o art. 621, I, do CPP. A sentença de transação penal visa apenas a possibilidade da composição civil do dano. De outra parte, o procedimento estreito da Lei no 9.099/95 não admite pedido de revisão. Revisão não conhecida. (Acórdão n.255919, 20060160008032DVJ, Relator: IRAN DE LIMA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/09/2006, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 06/10/2006. Pág.: 151)". Desses fundamentos é possível extrair o entendimento segundo o qual a Revisão Criminal tem por objetivo desconstituir sentença condenatória, nas restritivas hipóteses do art. 621 do CPP. Assim sendo, tendo em vista que a sentença que homologa a proposta de transação penal não possui natureza condenatória, se mostra descabido o uso da revisão para o fim de vê-la desconstituída. Forte nessas razões, deixo de receber o pedido de revisão criminal. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator